Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702264-82.2025.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCA DE FREITAS LIMA - ME RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PRÊMIO. COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 784, incisos VI e XII do Código de Processo Civil, o art. 27 do Decreto-lei n. 73/1966, bem como o art. 5o do Decreto n. 61.589/1967, os valores relativos ao prêmio de seguro saúde podem ser cobrados por meio de Ação Executiva, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas, tendo em vista a ausência de exigência da legislação específica nesse sentido. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 783 e 784, incisos III, VI e XII, ambos do CPC, alegando que, em observância ao princípio da tipicidade dos títulos executivos, a apólice de seguro saúde coletivo que ilustra a a execução não possui força executiva. Assevera que o artigo 784 do Estatuto Processual vigente enumera, de forma taxativa, os títulos executivos extrajudiciais, salientando que o aludido dispositivo legal contempla o contrato de seguro de vida em caso de morte, não abrangendo outros tipos de seguro, como o de saúde coletivo. Afirma que o artigo 5o do Decreto 61.589/1967, que embasou a decisão guerreada, é norma infralegal não podendo, em seu entendimento, inovar no ordenamento jurídico para criar título executivo sem respaldo em lei formal. Acrescenta que a apólice exige a assinatura de duas testemunhas para que seja reconhecida a sua exigibilidade. Colaciona jurisprudência do STJ em reforço à sua tese. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024, PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024 e AgInt no AREsp n. 2.869.363/SC, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 1o/7/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 783 e 784, incisos III, VI e XII, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela parte recorrida. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R